Tribunal: TJDFT
Processo: 0706367-18.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. QUEDA ACIDENTAL. APARELHO CELULAR. PLANO DE SEGURO. GARANTIA ESTENDIDA. MAU USO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. INFORMAÇÃO CORRETA, CLARA, PRECISA E ADEQUADA EXPRESSAS NO CONTRATO. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, quanto à ação de obrigação de fazer, que consistia na reparação do produto ou a reposição por outro da mesma marca e modelo, e indenização pelo dano moral suportado pela recorrente. Em suas razões, sustenta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, referente ao direito a informação ao consumidor. Além disso, defende que as recorridas têm responsabilidade civil pelo dano moral experimentado pela autora. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas de ID 53848977 e ID 53848978.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo pois o recorrente anexou aos autos documentos (ID 53848974) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Narra a autora que adquiriu um Tablet da marca Samsung, modelo A7 10.4, pelo valor de R$ 1.499,00 (mil quatrocentos e noventa e nove reais), da FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A (ID 53848529). No ato da compra, a recorrente alude que foi induzida a comprar um seguro do aparelho da CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S.A, pelo valor de R$299,00 (duzentos e noventa e nove reais) - (ID 53848530). No mês de novembro de 2022 o tablet adquirido pela recorrente, sofreu uma queda não proposital, o que ocasionou o contato da recorrente com a primeira recorrida, com intuito de solicitar o contato com a segunda recorrida, para acionar o seguro, tendo em vista que o contrato especificava que o seguro cobria reparo e reposição do bem segurado, cujo contrato com vigência até a data de 18 de abril de 2024. Não tendo obtido retorno das tentativas de acionar o seguro, a recorrente se dirigiu ao estabelecimento onde adquiriu o produto, porém, mesmo tendo sido enviado os documentos necessários pela própria FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A a CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S.A, a autora ainda assim não conseguiu solucionar o conflito, permanecendo com o aparelho até o momento.
5. Prevê o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores (CDC, art. 14). No caso de existir mais de um responsável pelo dano, todos responderão solidariamente (CDC, art. 7o e art. 25, §1o). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, as recorridas respondem objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando o consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
6. Conforme art. 6o, III do CDC, constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto posto no mercado pelo fornecedor, com especificação correta das suas características. Tal direito decorre da vulnerabilidade presumida do consumidor (art. 4o, I do CDC), exigindo do fornecedor, por consequência, maior boa-fé contratual. Em outras palavras, exige do fornecedor um comportamento proativo, munindo o consumidor de todas as informações necessárias para uma correta decisão de adquirir ou não o produto ou serviço oferecido. Nesse ponto, impõe-se esclarecer que a informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do consumidor dos mais relevantes, a teor do que dispõem os arts. 6o, III e 46 da Lei n. 8.078/90. Segundo julgado do STJ, "informação adequada, nos termos do art. 6°, III, do CDC, é aquela que se apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o consumidor". Bem assim, "a informação deve ser correta (= verdadeira), clara (= de fácil entendimento), precisa (= não prolixa ou escassa), ostensiva (= de fácil constatação ou percepção) e, por óbvio, em língua portuguesa". (REsp 586316/MG, 2a T, relator: Min. Herman Benjamin, DJe 17/04/2009).
7. Não bastasse o teor dessa regra, cabe destacar, ainda, que o princípio que rege as relações de consumo é o da boa-fé objetiva, o qual deve nortear os negócios jurídicos durante sua execução até sua conclusão. Tal princípio tem como função, ou como um dos deveres anexos, impor às partes contratantes os deveres de lealdade, de esclarecimento e de informação. Nesse prisma, tenho como aplicável ao caso em análise, a teoria da verossimilhança preponderante, caso em que o julgamento levará em conta a situação que mais provavelmente tenha acontecido, ainda que não demonstrada de forma cabal. Isso para evitar uma solução com base em presunções, nas situações em que seria exigida a produção de prova diabólica de quem tivesse o ônus probatório. Por fim, ressalte-se, ainda, que o direito à informação é uma das formas de expressão concreta do Princípio da Transparência, e corolário dos Princípios da Boa-fé Objetiva e da Confiança.
8. De acordo com a documentação anexada nos autos (ID 53848530, ID 53848536, ID 53848537 e ID 53848558) e do contexto fático - probatório, entende-se que o pedido de reforma pleiteado pela recorrente/autora, não merece prosperar. Sob este viés, merece destaque o que foi dito na sentença de primeira instância, argumento com o qual se concorda integralmente. Transcreve-se: “(...) No caso em apreço, é incontroverso que a autora adquiriu um “tablet” junto à 1a ré e que o produto sofreu uma queda acidental, conforme afirmado pela demandante. Também é incontroversa a negativa do seguro quanto ao sinistro, diante da pretensão resistida. Contudo, tenho que os documentos de ID 159619895 e 155866145 demonstram expressamente que estão excluídos da garantia “Quebra e/ou danos que não foram constatados no ato da aquisição e/ou recebimento do produto; (...)”. Assim, tratando-se indubitavelmente de quebra decorrente de queda acidental, não há o dever de indenizar. A informação acerca dos limites da cobertura securitária está bem clara no item III, “c”, do termo de garantia de ID 155866145 e no item 6 do termo de garantia estendida de ID 159619895, razão pela qual não há como verificar falha no dever de informação e na prestação do serviço. (...)”. Deste modo, não há o que se discutir em relação a falta de clareza a informação prestada a consumidora quanto as exclusões do seguro contratado, tendo em vista que o mesmo fornece essas informações de forma clara e expressa.
9. Quanto ao pedido de reparação pelos prejuízos extrapatrimoniais alegados, esclarece-se que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Ressalte-se também, que, para a reparação civil moral, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade. Por fim, nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a improcedência do pedido inicial.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.